Tribunal: TJDFT
Processo: 0739735-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DO VALE, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu “penhora de eventual crédito da parte executada junto ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Petrolina-PE, no rosto dos autos de n. 0000770-96.2013.8.17.1130 e n. 0015588-53.2013.8.17.1130, até o limite do valor em execução (R$ 70.202.771,31)”. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Salienta-se, no entanto, que ao analisar aqueles embargos, o magistrado a quo esclareceu que recebia a manifestação da parte executada como impugnação à penhora e determinou a apresentação de planilha detalhada do débito (ID 51486264). Em seu agravo, as executadas alegaram que, na decisão, o juízo a quo aceitou como o valor do saldo devedor da dívida a quantia de R$ 70.202.771,31 informada pela Exequente “sem que fosse dada à parte Executada e ora Embargante oportunidade de sequer se manifestar sobre os referidos cálculos e conferir o valor informado”. Requereram a reforma da decisão objurgada para que fosse determinado à agravada que apresente novos cálculos de atualização da dívida, com aplicação da taxa SELIC, e que seja oportunizado o contraditório acerca destes cálculos. Preparo recolhido (ID 51486266). Não houve pedido liminar. Contrarrazões (ID 51861406). A parte foi intimada para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 52152009). Sobreveio a manifestação de ID 52462939. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada junto ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Petrolina-PE, no rosto dos autos de n. 0000770-96.2013.8.17.1130 e n. 0015588-53.2013.8.17.1130, até o limite do valor em execução (R$ 70.202.771,31), solicitando seja a quantia penhora colocada à disposição deste juízo, tão logo seja possível. Oficie-se ao juízo 2a Vara Cível da Comarca de Petrolina-PE. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado, para fins do artigo 917, inciso II, e artigo 917, §1o, todos do Código de processo Civil. No mais, aguarde-se manifestação da parte exequente nos termos estabelecidos no ato de ID 162866410. Publique-se apenas para ciência das partes.” Como relatado, a decisão acima foi objeto de embargos de declaração e sobreveio nova decisão com o seguinte trecho final: “Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. No entanto, recebo a manifestação da parte executada como impugnação à penhora. Sendo assim, para apreciação da questão acerca da regularidade dos cálculos apresentados para subsidiar o pedido da penhora determinada no rosto dos autos n. 0000770-96.2013.8.17.1130 e n. 0015588-53.2013.8.17.1130, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Petrolina-PE, determino que a parte exequente anexe ao processo, no prazo de 15 dias, planilha detalhada do débito, com a incidência de correção monetária e juros estabelecidos no título judicial objeto de execução no feito.” Conforme se vê, o juízo a quo ainda não procedeu à análise dos cálculos apresentados pela exequente, nem à legalidade dos índices aplicados. Apenas determinou, cautelarmente, a penhora de créditos, com fulcro no artigo 860 do Código de Processo Civil. Neste sentido, veja-se que, ao analisar os embargos de declaração opostos pelos executados, o juízo a quo recebeu a manifestação da parte executada como impugnação à penhora e determinou que fosse apresentada “planilha detalhada do débito, com a incidência de correção monetária e juros estabelecidos no título judicial objeto de execução” Ao estabelecer que há necessidade da apresentação de nova planilhas para possibilitar a “apreciação da questão acerca da regularidade dos cálculos apresentados para subsidiar o pedido da penhora”, o juízo a quo deixou claro que ainda não decidiu sobre os valores atualizados da execução. Assim, resta claro que a agravante não possui interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Sem honorários recursais, pois ausente a fixação no Juízo de origem (AgInt no AREsp 1074388/ES – STJ, DJe 22/2/2018). Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator